Tribunal: TJES
Processo: 5005656-44.2021.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): EVANDRO COELHO DE LIMA
Órgão julgador: EVANDRO COELHO DE LIMA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2022-07-29

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5005656-44.2021.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: STELA MARIS LOUREIRO MARTINS
RECORRIDO: UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.
RELATOR(A
):EVANDRO COELHO DE LIMA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

Recurso Inominado nº 5005656-44.2021.8.08.0024

RECORRENTE: STELA MARIS LOUREIRO MARTINS

RECORRIDO: UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA

Relator: Evandro Coelho de Lima

VOTO

EVANDRO COELHO DE LIMA - RELATOR

(Minuta elaborada em conformidade com a Resolução TJES nº 12/2020)

Relatório dispensado na forma do artigo 38 e 46 da Lei 9.099/95 e Enunciado 92 do FONAJE.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.
Defiro o benefício da assistência judiciária gratuita, uma vez que presentes os requisitos legais.

Compulsando os autos, entendo que a sentença de origem deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do voto/ementa abaixo:

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. APLICATIVO DE TRANSPORTE. FURTO PRATICADO POR MOTORISTA PARCEIRO. ATO ILÍCITO NÃO DEMONSTRADO. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. SENTENÇA QUE JULGOU IMPROCEDENTES OS PEDIDOS. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS (ART. 46 DA LEI 9.099/95).

1.
Insurge-se a recorrente, autora da presente ação, contra sentença que julgou improcedente o pleito inicial, por considerar os elementos carreados aos autos insuficientes para demonstrar a prática de qualquer ilicitude por parte da recorrida ou por seu motorista conveniado;

2.
Alega a recorrente, em síntese, que no dia 04/03/2021, contratou serviço de transporte de passageiro por meio da plataforma digital recorrida, ocasião em que lhe teriam sido furtados telefones celulares, bolsa e dinheiro, pelo que, sentindo-se lesada, pleiteou reparação por danos materiais e morais;

3.
Intimada, a recorrida apresentou contrarrazões aduzindo preliminar de inépcia da petição inicial, ilegitimidade passiva e falta de interesse de agir por ausência de reclamação administrativa. No mérito, sustentou, em síntese, que a sentença não merece qualquer reparo.

4.
Rejeita-se a preliminar de inépcia da petição inicial sustentada pela recorrida porque penso que a peça de ingresso encontra-se apta a obter pronunciamento jurisdicional de mérito, contendo a mesma pedido e causa de pedir, da narração dos fatos decorre lógica conclusão, os pedidos são juridicamente possíveis e compatíveis entre si, sendo a mesma, portanto, suficientemente capaz de possibilitar o exercício do amplo direito de defesa e do contraditório pela parte adversa, como sucedeu com a ré, que pode, sem maiores cerceios, contrapor-se ao pedido vestibular;

5.
Rejeita-se, também, a preliminar de ilegitimidade passiva suscitada, pois como bem salientado pelo juízo a quo
“de acordo com o Código de Defesa do Consumidor todo aquele que participa da relação de consumo possui responsabilidade pelo evento danoso, nos termos do art. 14 e parágrafo único do art. 7. No caso dos autos, a Requerida oferta o serviço de transporte aos usuários cadastrados em seu aplicativo, razão pela qual possui legitimidade para figurar nos autos já que participa da relação de consumo”
. Assim, resta comprovada a responsabilidade da recorrida por eventuais danos decorrentes da prestação de seus serviços e, consequentemente, a legitimidade passiva da mesma;

6.
Rejeita-se, ainda, a preliminar de ausência de interesse processual, na medida em que o ajuizamento de ação não está condicionado à tentativa de solução administrativa da controvérsia, nos termos do princípio constitucional da inafastabilidade da jurisdição (art. 5º, XXXV da CF/88);

7.
No mérito, o
corre que, embora o presente caso realmente configure relação de consumo, motivo pelo qual, existindo hipossuficiência da parte autora e verossimilhança em suas alegações, lhe é assegurada a inversão do ônus da prova, nos termos do art. 6º, VIII do CDC, fato é que tal instituto não a exime de comprovar minimamente suas arguições, o que, conforme se verifica dos autos, não ocorreu;

8.

O acervo probatório dos autos sequer demonstra a contratação do serviço de transporte pela recorrente, tampouco a ocorrência do furto alegado;

9.
Registre-se que a alegação de que o serviço foi solicitado através do telefone celular de seu extinto convivente, não tendo a recorrente meios para desbloquear o acesso aos dados do aplicativo utilizado a fim de comprovar que o serviço teria sido prestado a tempo e modo descrito na exordial, somente veio aos autos quando da interposição do RI, de modo que tal matéria sequer fora levada ao conhecimento do juízo
a quo
antes da prolação da sentença, havendo, portanto, impedimento para o conhecimento da referida matéria alegada por este órgão julgador;

10.
Destarte,

ante a ausência de provas acerca do ato ilícito, não há que se falar em falha na prestação dos serviços da recorrida, inexistindo dever de indenizar;

11.
Ante o exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, para manter incólume a sentença.
CONDENO
o recorrente ao pagamento de custas e honorários, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, mas
suspendo
sua exigibilidade, em função da gratuidade judiciária.

REJANE DOS SANTOS

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. EVANDRO COELHO DE LIMA
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

EVANDRO COELHO DE LIMA

Juiz Relator

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.